Tribunal: TJDFT
Processo: 0724836-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724836-29.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: INTENSICARE GESTAO EM SAUDE LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A autora insurge-se contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública (id 66275839 - autos principais) que, ante a necessidade de dilação probatória, indeferiu antecipação de tutela consistente na declaração de nulidade de ato administrativo e suspensão da exigibilidade de multa (R$ 3.557.039,40) imposta em razão de descumprimento de contrato firmado com o DF (Secretaria de Saúde), cujo objeto consiste na prestação de serviço especializado em suporte, gestão e apoio profissional em medicina intensiva para leitos de UTI adulto, neonatal e suas respectivas unidades semi-intensivas do Hospital Regional de Santa Maria – HRSM, resultando na morte de 13 (treze) pacientes ocupantes do leito 19 da UTI IV, após a substituição da tubulação de oxigênio. Alega i) inexistência de nexo causal entre os óbitos dos pacientes que ocuparam o leito 19 do HRSM e a troca da tubulação de oxigênio; ii) ausência de subcontratação total ou parcial do contrato; iii) comprovação da nulidade do ato administrativo, invocando-se a teoria dos motivos determinantes; iv) desproporcionalidade do valor da multa e nulidade do procedimento, por inobservância dos preceitos constitucionais e legais; v) que não era a responsável pela instalação da tubulação de oxigênio, pois o contrato 014-A/2011-SES/DF não esse serviço; vi) existência de laudos do IML e relatórios da Comissão Médica conclusivos, afastando sua responsabilidade pelas mortes dos pacientes da referida UTI; vii) equívoco na aplicação da multa, pois em desacordo com as normas aplicáveis ao caso (Lei 8.666/93 e Dec. DF 26.851/06). Requer a liminar para suspender a exigibilidade da multa, até o julgamento do AGI. 2. A decisão recorrida não merece censura. A demanda envolve a análise de execução de contrato com certa complexidade fática, ou seja, se teria ocorrido a contento ou com imperfeição tal que gerou o óbito de alguns pacientes. Consoante assinalada na decisão, “ [a] probabilidade do direito alegado, (...), depende de ampla dilação probatória, inclusive de natureza técnica, a fim de apurar a conexão entre a autora e a subcontratada, bem como a existência de falhas técnicas na instalação de tubulações de oxigênio e gás comprimido na UTI do HRSM e o possível nexo causal entre as eventuais falhas e o óbito de 13 (treze) pessoas. “ Tanto assim o é que, nos autos principais, em manifestação posterior à interposição do agravo, a agravante reconheceu a necessidade e requereu, na fase de especificação de provas, a produção pericial, exatamente acerca do nexo de causalidade. Logo, não se apresenta o fumus boni juris necessário ao deferimento de tutela provisória. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília, 06/10/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR